Tribunal: STF
Processo: HC 265200
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.045.303/SP (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 950 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 4º, (tráfico privilegiado), 35 (associação para o tráfico de drogas), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 11).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo e integral provimento ao apelo ministerial, para absolver o réu da imputação de associação para o tráfico e afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Com isso, a reprimenda pelo delito de tráfico foi redimensionada para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 4). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente de condenação fundada exclusivamente em prova ilícita obtida mediante flagrante preparado/forjado, violação da cadeia de custódia e acesso indevido ao aparelho celular da corré sem autorização judicial, o que comprometeria todo o processo desde a origem.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a declaração da nulidade das provas obtidas e, por conseguinte, a absolvição do paciente.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Transcreve-se, de início, trechos da decisão do Ministro Relator no STJ:



    “Diante da hipótese de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    A irresignação da defesa foi examinada na Corte estadual, com estes fundamentos (fls. 16/25, sem destaque no original):



    ‘Desmotivada a alegação de nulidade do decisum por falta de fundamentação, uma vez que, ao contrário do que se sustenta, a sentença guerreada examinou os fundamentos jurídicos ao largo da decisão, e as teses defensivas foram devidamente avaliadas em seu conjunto, de forma fundamentada, afastando-se os argumentos conflitantes com a conclusão final.



    É certo que a exigência de motivação não significa que seus fundamentos devam ser estampados pormenorizadamente no relatório da sentença, pois, no plano da validade, o que se exige é que a fundamentação seja apresentada em consonância com a conclusão final. Destarte, não vislumbro vício de validade que fulmine a legalidade da sentença. 



    Tampouco prospera a tese de crime impossível, sob a alegação de ter sido o flagrante preparado. 



    Isto porque, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, a conduta criminosa do acusado é preexistente à ação policial. Ademais, nada indica que os policiais teriam interesse em “forjar” motivo para prisão do réu, como pretende fazer crer a combativa Defesa.



    Não vinga, ainda, a alegação de nulidade por suposta irregularidade da prova obtida mediante acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares. Mesmo que se admita a ilegalidade da prova colhida em mensagens acessadas pela polícia sem autorização judicial, a existência de outros elementos capazes de fundamentar a condenação impossibilita a declaração de ilicitude de todo o conjunto probatório. Assim, uma vez que a condenação dos acusados não se baseou exclusivamente nos dados obtidos a partir dos celulares, não se pode falar em ilicitude por derivação das demais provas. 



    [...] 



    Apurou-se que, no dia dos fatos, os policiais militares Leonardo Piloto Testa e Carmona efetuavam patrulhamento de rotina nas imediações da Rua Santa Paula quando se depararam com a imputada RAFAELA defronte ao imóvel de número 2841 com uma sacola vermelha nas mãos. RAFAELA quando percebeu a aproximação da viatura apresentou comportamento inquieto e, assim, os policiais decidiram abordá-la e assim o fizeram localizando no interior da sacola três porções da substância maconha embaladas individualmente e prontas para o comércio. A imputada de pronto admitiu a atividade ilícita e relatou que havia mais drogas no interior do apartamento onde morava, naquela rua. Os policiais se dirigiram até o apartamento da imputada e, sem prejuízo da situação flagrancial e de sua anuência, localizaram sobre uma cômoda do quarto mais uma porção de maconha acondicionada em um plástico e parcialmente fragmentada, uma porção de cocaína, um rolo de plástico filme, uma balança pequena de precisão, um celular Samsung J3 e uma máquina de cartão Mercado Pago. 



    Ainda, a imputada informou aos policiais que recebia a droga do acusado EDSON que passava várias vezes na noite para deixar drogas e recolher o dinheiro. O indivíduo em questão fazia uso de um veículo HB 20 de cor escura. Enquanto RAFAELA era conduzia para a Central de Flagrantes outra equipe policial composta pelos policiais militares Cb Penna e Sd Marcos permaneceu nas imediações do imóvel onde ocorreu a prisão e, então, se depararam com um veículo com as mesmas características indicadas pela imputada. A viatura se aproximou e, então, EDSON arremessou pela janela do passageiro uma sacola. Dada a voz de prisão, o acusado EDSON admitiu que a droga era dele e iria entregar para RAFAELA. Em seu poder havia R$ 60,00 e um telefone celular Iphone da marca Apple 6s. EDSON ainda informou que possuía mais drogas em sua residência e, então se dirigiram até o local um apartamento localizado na Rua Hermogenes Faria, onde localizaram no interior do freezer 21 (vinte e uma) porções menores e mais duas porções maiores na forma de tijolos envoltos em plástico. Na gaveta da cozinha havia uma balança de precisão, um rolo de filme plástico e uma faca com resquícios de maconha. 



    Os acusados associaram-se para a concretização do tráfico, com divisão de tarefes, cabendo a RAFAELA a atividade de varejo - venda a usuários permanecendo com 30% do lucro obtido; EDSON promovia o abastecimento da substância a RAFAELA a ele cabendo o restante do lucro, ou seja, 70% (setenta por cento). EDSON fazia uso do veículo HB-20S, da marca Hyundai, ano/modelo 2020/2020, flex, de cor escura, de placas EXC7D58 no desempenho da atividade ilícita. 



    [...]



      Com efeito, os Policiais Militares Leonardo Piloto Testa e Edevaldo João Carmona, declararam, em linhas gerais, que efetuavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que avistaram a acusada Rafaela. Diante do comportamento suspeito, deliberaram pela abordagem de Rafaela. Abordada, com ela foram apreendidas três (03) porções de maconha, prontas para comércio. Indagada, Rafaela admitiu a traficância e informou aos milicianos que possuía mais drogas em seu apartamento, localizado ali nas proximidades, e que recebia a droga de um indivíduo de prenome “Edson”, possuidor de um veículo HB20, de cor escura. Sendo assim, foi feita diligência no apartamento de Rafaela, onde foram localizadas outras porções de drogas (maconha e cocaína), uma balança de precisão, plástico filme, uma maquininha de cartão (mercado pago) e um outro telefone, além daquele que Rafaela trazia consigo. As informações acerca de Edison e do veículo por ele utilizado foram repassadas para outra equipe, que logrou êxito em abordá-lo nas proximidades da casa de Rafaela (fls. 04/05, 07 e gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj). 



    Confirmando a dinâmica dos fatos, os policiais militares Marcus Vinicius Oliveira de Almeida e Fausto Penna Junior relataram que, de posse das informações repassadas pela outra guarnição, encetaram diligências, logrando localizar o veículo indicado, ou seja, um HB20, placas EXC 7D58, que era utilizado por Edson Roberto Dias Santana, nas proximidades da casa de Rafaela. Diante da aproximação policial, Edson dispensou pela abertura do vidro (05) cinco porções de maconha prontas para comércio, que foram apreendidas. Além destas, foram localizadas mais drogas no apartamento de Edson, balança de precisão, plástico filme e faca com resquício de entorpecente. Edson confirmou que era o fornecedor de Rafaela (fls. 06, 08 e gravação audiovisual registrada no sistema E-Saj).



     Tem-se, por fim, o relatório de investigação com o conteúdo dos aparelhos de telefonia celular (fls.502/525), que revelou as diversas mensagens relativas à venda de drogas (inclusive contando com fotos (cf. fls. 515/516). 



    [...] 



    Como se pôde verificar, não há se questionar a existência de liame subjetivo entre os réus para a prática do delito de tráfico de drogas, que ficou devidamente comprovado, levando-se em conta as provas trazidas aos autos, que foram totalmente corroboradas pela prova testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica. 



    [...] 



    Todavia, a despeito do afastamento da condenação pelo delito de associação para o tráfico, incabível em favor dos acusados a incidência da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, haja vista restar plenamente evidenciado que eles exerciam atividade criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida, sobretudo diante da elevada quantidade de drogas e das circunstâncias da apreensão, de todo incompatível com o traficante esporádico.’



    Como visto, o voto condutor no acórdão recorrido afastou todas as preliminares de nulidade arguidas pela defesa de Edson, incluindo a alegação de flagrante preparado, de ilicitude da prova obtida por meio do acesso ao aparelho celular e de falta de justa causa para a abordagem policial. 



    O Tribunal entendeu que, por se tratar de crime permanente, a conduta de tráfico de drogas já estava ocorrendo antes da ação policial, e que a condenação se baseou em um conjunto probatório robusto, não apenas nas provas contestadas. 



    Consignou-se a tipicidade da conduta de tráfico, enfatizando que Edson portava e armazenava drogas para venda, com divisão de tarefas com Rafaela (ele como fornecedor, ela no varejo). 



    A instância ordinária foi assertiva em destacar que a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a presença de instrumentos de pesagem e embalagem, e as mensagens trocadas entre os corréus indicavam "que eles exerciam atividade criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida" (fl. 25).



    Nesse contexto, a imposição do decreto condenatório tem por fundamento diversos outros elementos de provas, robustos e suficientes. A via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada para infirmá-los, pois necessário amplo revolvimento fático-probatório. No mesmo sentido: (...) “ (e-doc. 13, p. 5).



    10. Nesse contexto, assentada, de um lado, a validade das provas impugnadas pela defesa e, de outro, que a condenação se apoiou em conjunto probatório autônomo e suficiente, mostra-se inviável afastar as conclusões das instâncias ordinárias sem proceder ao amplo reexame de fatos e provas — providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colhem-se precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023,p. 24/05/2023; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator